Tribunal: TJMT
Processo: 1021132-79.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021132-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), EDYR RODRIGUES DE MACEDO - CPF: 503.012.921-91 (AGRAVANTE), DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 07.496.048/0001-81 (AGRAVADO), CASSIANO AUGUSTO GENESINI RICHTER DA SILVA - CPF: 008.276.481-62 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PITALUGA SANTOS - CPF: 006.225.541-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAQUE CORDEIRO VASCO (TERCEIRO INTERESSADO), ISAQUE CORDEIRO VASCO - CPF: 107.010.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON JUNIOR OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 034.500.141-96 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR FERNANDES SAMPAIO - CPF: 112.618.326-12 (ADVOGADO), FELIPE PINTO MACIEL - CPF: 320.931.498-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE COLOCAÇÃO DE PLACAS NOS IMÓVEIS COM INFORMAÇÕES DA LIDE – FINALIDADE DE VIABILIZAR O INGRESSO VOLUNTÁRIO NO POLO PASSIVO – INCONFORMISMO DE SUPOSTO POSSUIDOR E PROPRIETÁRIO DE UM DOS LOTES – HIPÓTESE QUE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – NECESSIDADE DE ACLARAR SE O AGRAVANTE É PARTE OU TERCEIRO – EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Mostra-se coerente e adequada com a fase processual em que foi proferida a decisão que, após a audiência de justificação, indefere a liminar pleiteada em Ação de Interdito Proibitório por não demonstração da presença de nenhum dos requisitos do art. 561 do CPC pelo autor/agravante, e autoriza a colocação de placas nos imóveis com informação da existência da Ação para viabilizar o ingresso voluntário no polo passivo.

Caso em que a agravante se diz possuidora e proprietária de um dos lotes objeto do litígio, mas não foi incluída no polo passivo do Interdito Proibitório, circunstância que exige instrução probatória exauriente, principalmente em razão da alegação de dificuldade em localizar as pessoas que provavelmente estariam ameaçando a sua posse.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021132-79.2024.8.11.0000 da decisão da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá que, em Ação de Interdito Proibitório, determinou a imediata suspensão de toda e qualquer atividade capaz de alterar o estado da coisa, em especial o aterramento ou construção de muros, com amparo no poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC; a expedição de mandado de constatação; e que a autora instale no local

do litígio placas com informações desta lide, para viabilizar a habilitação voluntária no polo passivo e o acesso a esta decisão.

A agravante alega que desde 2008 tem a propriedade e a posse do lote n. 23, matrícula n. 39.216 do CRI de Cuiabá, e foi surpreendida com a colocação da referida placa.

Aduz que em 27-6-2022 seus vizinhos disseram-lhe por telefone que duas mulheres acompanhavam um trator que derrubou o muro do seu terreno, construído em 2014, e depois fugiram.

Assinala que registrou boletim de ocorrência, cercou a parte da frente do terreno, continuou com o pagamento dos impostos e com a manutenção da área.

Acrescenta que não há ali indícios de obra para justificar a adoção daquela medida.

Pleiteia a justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo (Id 230442164).

Deferido o pedido de gratuidade com eficácia somente em âmbito recursal, e
indeferido o efeito suspensivo
(Id 234142679).

Na contraminuta, a agravada afirma ser a proprietária do lote 22 da quadra 8, matrícula n. 39.215, e que inclusive arca com os respectivos impostos e demais encargos municipais há mais de 19 anos;

que em 2010 encerrou as atividades da empresa nesta Capital, e hoje seus sócios residem em Minas Gerais; que esse fato e também a pandemia da Covid-19 motivaram o momentâneo abandono da área objeto do Interdito, e passou a sofrer ameaças clandestinas de turbação ou esbulho sobre os cinco lotes, por isso apresentou Notícia-Crime na Delegacia de Polícia, demoliu o muro e colocou cercas para permitir a visibilidade dos imóveis, mas em 2024 ocorreu a movimentação de tratores.

Anota que a agravante se confundiu ao indicar a localização do seu terreno, e que a placa foi colocada no da empresa, portanto fora do lote 22. Insere imagens de satélite com a correta localização de todos eles.

Impugna a concessão da justiça gratuita sob o argumento de que a agravante não preenche a condição de hipossuficiência, pois é proprietária de mais 5 imóveis, tampouco possui legitimidade para interpor o presente Agravo.

Pugna pelo indeferimento da justiça gratuita e pelo reconhecimento da ilegitimidade da agravante. No mérito, busca o não provimento do Recurso (Id 233990189).

Em nova manifestação, argui má-fé da parte contrária e requer a aplicação da multa correspondente (Id 240374668).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início rejeito a impugnação à justiça gratuita, uma vez que a agravada não produziu nenhuma prova da capacidade financeira da agravante, pois se limitou a meramente alegar que ela é proprietária de outros cinco imóveis. Além do mais, o deferimento foi sem efeitos retroativos, mas sim para o âmbito recursal apenas.

Rejeito também a arguição de ilegitimidade da agravante, visto que a questão da localização dos lotes, pelo que consta, ainda não foi submetida ao Juízo de origem, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

No mérito, a agravante se insurge contra a determinação de imediata suspensão de toda e qualquer atividade capaz de alterar o estado da coisa, sobretudo o aterramento ou construção de muros, com amparo no poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC; expedição de mandado de constatação; e instalação de placas no local do litígio com informações da presente Ação para viabilizar a habilitação voluntária dos réus no polo passivo e o acesso à presente decisão.

Como se vê, há diligências pendentes de cumprimento na origem para apuração das pessoas que deverão integrar o polo passivo do Interdito.

Ademais, a agravante expõe argumentos sobre os quais ainda não há como verificar se recorreu como parte ou como terceiro.

Em Agravo de Instrumento compete examinar tão somente se a decisão está ou não coerente com o contexto em que foi proferida.

No caso concreto, não há nenhuma incongruência na determinação do Juízo
a quo,
pois exerceu o amplo poder de cautela atribuído pelo art. 798 do CPC para a entrega da tutela jurisdicional.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024